Tribunal: STF
Processo: HC 245030
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Relator do ARESp 2.516.407/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a Corte Superior não conheceu do agravo lá interposto, embora o paciente tenha impugnado adequadamente e de forma dialética, bem como tenha particularizado as razões pela qual a interposição do Recurso Especial não esbarra na Súmula 07 do STJ. Aponta que pretende a revaloração da prova equivocadamente aferida pelo Tribunal local, o que não implica em revolvimento probatório. Assevera a insuficiência de provas acerca da autoria do delito e defende a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para afastamento do ato coator, a fim de que o Recurso Especial interposto pelo paciente seja levado a julgamento perante Órgão Colegiado da Corte Superior.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    O agravo não pode ser conhecido. 



    A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice contido na Súmula n. 7/STJ (fls. 1391-1393). Nas razões do agravo, contudo, o agravante deixou de impugnar adequadamente a incidência do referido impedimento.



    Com efeito, o recorrente limitou-se a tecer alegações genéricas quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e a reprisar suas razões recursais.



    Deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.



    Como se sabe,



    são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/9/2023).



    Ressalta-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que



    a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, o fundamento da decisão que, na origem, ensejou a inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023). 



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Por fim, no que tange às teses defensivas, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente